Tribunal: TJSP
Processo: 2256404-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256404-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente JONATA
WILLIAN DE SOUZA e Impetrante LUCAS DE ANTONIO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256404-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.962
HABEAS CORPUS No 2256404-58.2020 Bauru
IMPETRANTE:
Lucas de Antonio Martins
PACIENTE:
JONATA WILLIAN DE SOUZA
O Dr. Lucas de Antonio Martins, advogado, impetrou a
presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de liminar, em
favor de Jonata Willian de Souza, aduzindo que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte da MMa Juíza de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Bauru, eis que, preso em flagrante,
em 09 de agosto de 2020, por suposta infração aos artigos 33,
“caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/2006, teve sua
prisão
convertida
em
preventiva,
em
despacho
não
fundamentado, sendo indeferido seu pedido de liberdade
provisória, encontrando-se indevidamente encarcerado até a
presente
data,
muito
embora
ausentes
os
requisitos
autorizadores da medida cautelar, ferindo-se, assim, o princípio
constitucional da presunção da inocência.
Sustenta o digno impetrante o reconhecimento da
ilicitude da colheita de provas obtidas por meio de invasão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256404-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
domicílio, vez que os policiais civis não possuíam mandado de
busca e apreensão.
Alega, ainda, que o ora paciente possui residência fixa e
ocupação lícita.
Postula, pois, o trancamento da ação penal ou,
subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, deferindo-se
a liberdade provisória, expedindo-se Alvará de Soltura (fls.01/26).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.
437/438.
As
informações
solicitadas
encontram-se
às
fls.
441/443.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls.446/454, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Denega-se o “writ”.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, o ora paciente, teve
convertida sua prisão em preventiva e foi denunciado por suposta
infração aos artigos 33, “caput”, 34 e 35, todos da Lei no
11.343/06.
Trata-se, o tráfico ilícito de entorpecentes, de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256404-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
equiparado aos hediondos, a desmerecer qualquer tratamento
ameno, não havendo se cogitar a substituição da prisão
preventiva por medida cautelar alternativa.
Com efeito, presente qualquer das hipóteses que
autorizam a prisão preventiva, estabelecidas pelos artigos 311 e
312 do Código de Processo Penal garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal, ou assegurar a aplicação da
lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria , é o quanto basta para a decretação da
cautelar.
Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se
podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio a mesma certeza
que se exige para a condenação:
“(...)Princípio da confiança nos juízes próximos das
provas em causa, dos fatos e das provas, assim como
meios de convicção mais seguros do que os juízes
distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que
absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta
ou não a custódia preventiva” RTJ 64/77; ainda, é do
Superior Tribunal de Justiça a seguinte conclusão: “A prisão
preventiva não exige a mesma certeza necessária à
condenação, sendo suficientes indícios de autoria e
prova da existência do crime. O habeas corpus não
comporta dilação probatória, própria da instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256404-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
criminal” RSTJ 126/379.
Convém anotar que, embora a Lei no 11.464/07 tenha
revogado parcialmente o artigo 2o da Lei no 8.072/90, excluindo a
vedação de liberdade provisória nos crimes hediondos,
permanece a exclusividade do Juiz de Direito analisar cada caso
concreto e decidir por conceder ou não a benesse.
Também não pode ser acolhida a alegada falta de
fundamentação da r. decisão impugnada. A MMa Juíza de Direito,
ao contrário do alegado, apontou, ainda que de forma sucinta, os
motivos ensejadores de tal medida.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado
em indícios suficientes de autoria e prova da
existência do delito, a que se acresce a necessidade
de manter-se a ordem pública, descogita-se, no
caso, de constrangimento ilegal” (STJ - HC 32524/PR
- Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. -
j. 01/04/2004 - DJU 03/05/2004, pg. 196).
Também, nesse passo, não pode ser acolhida a
alegação de desrespeito ao princípio constitucional da presunção
de inocência, até porque a prisão em flagrante é autorizada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256404-58.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Constituição Federal (artigo 5o, inciso LXI).
Na
lição
do
ilustre
professor
JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, com suporte na jurisprudência:
"Não obsta a denegação da liberdade provisória o fato
de militar em favor do preso a presunção de inocência
consagrada no inciso LVII, do artigo 5o, da CF. A Carta
Magna não veda com tal dispositivo a decretação de
qualquer espécie de prisão provisória, desde que
preenchidos os requisitos legais, e muito menos
autoriza indiscriminadamente a liberdade provisória,
pois sujeita esta à previsão da lei (art. 5o, LXVI)” (cf.
Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas,
1994).
Recomenda-se, assim, a manutenção da prisão
cautelar, porque, como já dito, alhures, existindo prova da
materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, presentes
os requisitos do artigo 312, é o quanto basta para a adoção da
medida extrema.
Por fim, a alegação de ausência de justa causa para a
persecução criminal é questão de mérito, que somente poderá
ser aferida, ao menos, após regular produção de provas.
O trancamento da ação penal por ausência de justa
causa somente é possível quando prontamente desponta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256404-58.2020.8.26.0000 -Voto no
7
inocência do acusado ou a atipicidade da conduta, circunstâncias
que não estão evidenciadas na hipótese em tela.
Em outras palavras, para o deferimento do trancamento
da ação penal, em sede de “habeas-corpus”, é necessário que a
ausência de justa causa resulte nítida e incontroversa, não
ensejando sequer a análise profunda e valorativa da prova, o que
efetivamente não ocorre no caso em testilha.
Como é da jurisprudência:
“Para o trancamento da ação, é necessário comprovar, de
plano, a total ausência de justa causa para ação penal, seja
pela manifesta atipicidade da conduta, seja pela total
ausência de elementos probatórios. Não é o caso dos autos”.
(TJSP, Habeas-Corpus no 2174571-57.2016, Des. Rel. Amable
Lopez Soto; 12a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 05/10/2016; Data de registro: 06/10/2016)
Em suma, não há, ao menos, por enquanto, qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Denega-se, pois, o “mandamus”.
POÇAS LEITÃO
Relator